Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE ALGUNS DOS CORRÉUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que ela é um dos pressupostos processuais, portanto o êxito da citação do réu é imprescindível para a completa triangularização da relação jurídico-processual.
2. No particular, tem-se que foram exitosas as citações de dois litisconsortes passivos, não sendo citado apenas um dos corréus.
3. A ausência de citação de um dos corréus, quando há pluralidade de devedores, não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais que foram efetivamente citados, mormente não sendo hipótese de litisconsórcio necessário (CPC, art. 114).
4. “Quando há litisconsórcio facultativo no polo passivo, a citação de um dos devedores solidários torna inadequada a extinção do processo nos termos do art. 267, inc. IV, do CPC, por ausência de citação dos demais requeridos.” (Acórdão 431077, 20050710266808APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2010, publicado no DJe: 01/07/2010.)
5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.